Tribunal: TJMT
Processo: 0502288-53.2015.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502288-53.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AREOVALDO LAVOYER JUNIOR - CPF: 340.097.361-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 887.610.101-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AREOVALDO LAVOYER JUNIOR - CPF: 340.097.361-00 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 887.610.101-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade e, no caso, sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA possui legitimidade para responder os termos desta ação.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários e multas por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido para julgar improcedente a pretensão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) RECONHECER-SE que o requerente SEBASTIAO SOARES DA SILVA não é o proprietário do veículo GM KADETT GL, COR AZUL, PLACA JYI5903, RENAVAM 00650634748, CHASSI 9BGKZ08GTTB417384, ANO 1996/1996, desde 25/01/2001;

2) MANTER em nome do requerente a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data de 25/01/2001;

3) DETERMINAR, no exercício do poder geral de cautela judicial:

3.1) que o DETRAN/MT proceda à anotação no cadastro da COMUNICAÇÃO DE VENDA do veículo GM KADETT GL, COR AZUL, PLACA JYI5903, RENAVAM 00650634748, CHASSI 9BGKZ08GTTB417384, ANO 1996/1996, ao requerido AREOVALDO LAVOYER JUNIOR, brasileiro, portador do RG nº 5362539, SSP/MT e do CPF nº 340.097.361-00, residente e domiciliado na Rua 21, Lote 18, Quadra 85, Bairro Nova Campo Grande, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.105-050, desde 25/01/2001;

3.2) seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo GM KADETT GL, COR AZUL, PLACA JYI5903, RENAVAM 00650634748, CHASSI 9BGKZ08GTTB417384, ANO 1996/1996, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir o art. 328, CTB.

Por fim, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos e, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte promovida Estado de mato Grosso, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada, posto que não restou comprovado que o promovente não é mais proprietário do veículo descrito na inicial.

Sustentou que não houve comunicação de venda pelo alienante, ora recorrido, ônus que lhe incumbia e que a isenção de obrigações e responsabilidades do antigo proprietário do veículo pressupõe
requerimento administrativo junto ao DETRAN-MT, instrumentalizado pela carta de comunicação de venda, o que não restou comprovado nos autos.

Afirmou que
em razão da omissão do demandante
(e proprietário de veículo automotor) em proceder à transferência do bem junto à Autarquia de trânsito competente,
ou ao menos comunicar o fato
, indicando-se o novo proprietário, é considerado, em consonância com a legislação de regência,
devedor solidário
dos débitos incidentes sobre o bem enquanto não se der a identificação inequívoca do comprador.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença acolhendo a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

A parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade e, no caso, sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, possui legitimidade para responder os termos desta ação.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que vendeu seu veículo GM KADETT GL, COR AZUL, PLACA JYI5903, RENAVAM 00650634748, CHASSI 9BGKZ08GTTB417384, ANO 1996/1996 ao promovido Areovaldo Lavoyer Junior em 25/01/2001, entretanto, informa o promovente que vem sendo cobrado indevidamente por dívidas de IPVA, licenciamento e multas, referentes ao respectivo veículo, pois não fora feita a devida transferência pelo comprador junto ao DETRAN.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto a parcial procedência dos pedidos iniciais entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito do promovente, posto que não fora juntada aos autos qualquer comprovação acerca da suposta compra e venda de veículo.

Embora a parte promovente alegue que realizou a alienação do veículo para Areovaldo Lavoyer Junior em 25/01/2001, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido e nem mesmo que houve a comunicação da venda ao Departamento de Trânsito.

Embora o promovente junte um documento por ele assinado intitulado comunicação de venda, não há qualquer protocolo de recebimento do referido documento pelo órgão de trânsito de modo que não comprova a alegada comunicação.

Ainda, em análise ao documento Intitulado Extrato do veículo em discussão verifico que consta no referido documento que houve registro de baixa de alienação fiduciária apenas em 03/01/2008 informada por Banco Continental para Sebastião Soares da Silva, ora recorrido e, portanto, conforme tal documento havia restrição à venda em razão da referida alienação.

Assim, não restou comprovado pelo promovente a alegada venda do veículo em 25/01/2001, sobretudo diante da baixa da alienação fiduciária do veículo em seu nome ter sido realizada apenas em 03/01/2008.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, não restando comprovados, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021